Tribunal: TJES
Processo: 0005149-80.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005149-80.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANA DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005149-80.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANA DE OLIVEIRA, AGDA RODRIGUES NOGUEIRA, SAMUEL SANTOS SILVA, ALVARO MARQUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VERONICA ALVES LOUZADA SEVERIANO - ES32397
Advogados do(a) APELANTE: IGOR LUZ CARMINAT - ES34609, MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO OU GENÉRICAS. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por quatro réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/06
). As defesas suscitam preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (
art. 28 da Lei de Drogas
). Subsidiariamente, buscam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, motivado por estado de flagrância em crime permanente e fundadas razões, padece de nulidade; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico em detrimento da absolvição ou desclassificação; (iii) estabelecer se os fundamentos utilizados para negativar circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências, personalidade e conduta social) constituem fundamentação idônea ou incorrem em
bis in idem
; e (iv) determinar o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao
quantum
fixado e à reincidência de parte dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de invasão de domicílio é rejeitada, pois o tráfico nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" é crime permanente, autorizando o ingresso sem mandado diante de fundadas razões concretas (visualização de petrechos através da porta aberta), conforme o
art. 5º, XI, da CF
. A materialidade e autoria do tráfico estão comprovadas pela apreensão de crack, haxixe, balança de precisão e material de embalo, sendo os depoimentos policiais meios de prova idôneos quando colhidos sob o contraditório (
Súmula 70, TJES/STJ
). Na dosimetria de todos os apelantes, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois elementos como "ganância" (motivos) e "danos à saúde pública" (consequências) são inerentes ao tipo penal; outrossim, a utilização da quantidade de drogas em mais de uma vetorial configura
bis in idem
. Quanto à ré reincidente, afasta-se a negativação da personalidade baseada em histórico criminal, mantendo-se a exasperação exclusivamente na segunda fase, com fixação de regime fechado por força da reincidência (
art. 33, § 2º, CP
). Para os réus primários beneficiados pelo tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, Lei 11.343/06
), mantém-se a fração de 1/6 devido à natureza e diversidade dos entorpecentes, fixando-se o regime semiaberto em razão do
quantum
da pena superior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas e os regimes prisionais.

Tese de julgamento:

O estado de flagrância em crimes permanentes, amparado em fundadas razões, legitima o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

Elementos integrantes do próprio tipo penal ou fundamentos genéricos e abstratos são inidôneos para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Condenações transitadas em julgado não podem desvalorar simultaneamente os antecedentes e a reincidência (
Súmula 241, STJ
), nem serem utilizadas para desabonar a personalidade ou conduta social.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 59 e 65; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/03/2020; STJ, RE nos EDcl nos EAREsp 1.311.636/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 26/04/2019; STJ, Súmulas 241 e 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005149-80.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANA DE OLIVEIRA, AGDA RODRIGUES NOGUEIRA, SAMUEL SANTOS SILVA, ALVARO MARQUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VERONICA ALVES LOUZADA SEVERIANO - ES32397
Advogados do(a) APELANTE: IGOR LUZ CARMINAT - ES34609, MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
ÁLVARO MARQUES NASCIMENTO
,
AGDA RODRIGUES NOGUEIRA
,
SAMUEL SANTOS SILVA
e
LEIDIANA DE OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de preliminar, as defesas de Samuel e Leidiana sustentam a nulidade absoluta das provas em razão de suposta invasão de domicílio. Todavia, tal insurgência não prospera.

É cediço que o tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", constitui crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No caso vertente, a entrada dos militares foi precedida de denúncias específicas e da visualização de petrechos do tráfico pela porta aberta da residência, configurando as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, as teses de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei de Drogas) carecem de amparo fático.

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pela apreensão de expressiva quantidade de crack e haxixe, balança de precisão e farto material de embalo. Conforme entendimento pacificado do STJ, o depoimento dos policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, é elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando em harmonia com as circunstâncias do flagrante. Vejamos:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Dessa forma,
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas por todos os apelantes é a medida a ser imposta.
Passo, então à
análise das dosimetrias das penas impostas.

1. QUANTO À APELANTE AGDA RODRIGUES NOGUEIRA

No tocante à dosimetria da pena da apelante
Agda Rodrigues Nogueira
, verifica-se que o juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito, o que não merece subsistir.

A
culpabilidade
foi negativada sob o fundamento de que a ré mantinha entorpecentes em depósito. Tal motivação é inadequada, pois a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao
grau de reprovabilidade da conduta
, não se confundindo com o conceito analítico de crime. No caso, o fato de manter droga em depósito constitui o próprio núcleo do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, configurando indevido
bis in idem
.
Os
motivos
do crime também não comportam valoração negativa. A alegada “ganância” constitui motivação inerente ao delito de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, não sendo idônea para majorar a pena-base.
No que se refere às
circunstâncias
, a sentença destacou a apreensão de valores em dinheiro. Contudo, a apelante não foi encontrada com substâncias ilícitas em sua posse direta no momento da abordagem, inexistindo elementos concretos relacionados ao tempo, lugar ou modo de execução que justifiquem a exasperação dessa vetorial.
Por fim, as
consequências
do crime foram fundamentadas de forma genérica, com referência abstrata aos danos à saúde pública, circunstância inerente ao próprio tipo penal, o que impede sua valoração negativa.

Assim, afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente negativadas
mostra-se razoável e suficiente a
fixação da pena-base no mínimo legal
, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, mantém-se o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), aplicando-se, contudo, a
fração mínima de 1/6
, em razão da diversidade e da natureza das drogas apreendidas. Assim, reduz-se a pena em
10 (dez) meses
, fixando-a definitivamente em

4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa ao valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando que a pena definitiva restou fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais,
fixo o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

2. QUANTO AO APELANTE ÁLVARO MARQUES NASCIMENTO

No tocante ao apelante
Álvaro Marques Nascimento
, a sentença também merece reforma.

A culpabilidade foi negativada com fundamento na quantidade de droga apreendida; contudo, tal elemento foi novamente utilizado para exasperar as
circunstâncias
do delito, o que configura inadmissível
bis in idem
.

Ademais, o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade com base no comportamento do acusado, sob o argumento de que seria perfeitamente exigível conduta diversa. Ocorre que a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, refere-se ao
grau de reprovabilidade social da conduta
, e não a um dos elementos integrantes da teoria do crime.
Assim, a fundamentação utilizada mostra-se
genérica e insuficiente
para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
Outrossim, os
motivos do crime
, quando fundados na chamada “ganância”, constituem elemento intrínseco ao próprio tipo penal, ao passo que as
consequências
do delito foram descritas de forma vaga e abstrata, não autorizando a exasperação da pena-base.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão, por ser suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Diante disso, mostra-se razoável e suficiente a
fixação da pena-base no mínimo legal
, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Inexistindo causas de aumento a serem consideradas, correta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
na fração mínima de 1/6
, sobretudo diante da
variedade e natureza do entorpecente
.

Fixo, assim, a pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa ao valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando que a pena definitiva restou fixada em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, superior a 4 (quatro) anos, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais,
fixo o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, inexistindo fundamentos concretos que autorizem a imposição de regime mais gravoso.

3. QUANTO À APELANTE LEIDIANA DE OLIVEIRA

Em relação à apelante
Leidiane
, constata-se erro técnico na dosimetria. O magistrado utilizou a condenação nos autos nº 0000053-42.2003.8.08.0045 tanto para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase quanto para caracterizar a reincidência, o que viola frontalmente a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a dupla utilização da mesma condenação para fins de exasperação da pena.

Além disso, ainda que existam condenações transitadas em julgado não utilizadas para fins de reincidência, estas somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não sendo admissível sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos
antecedentes
e da
personalidade.
No tocante à
culpabilidade
, a fundamentação adotada na origem revela-se genérica, amparada na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
Quanto aos
motivos do crime
, eventual referência à obtenção de lucro fácil ou à chamada “ganância” não autoriza valoração negativa, por se tratar de motivação inerente ao próprio delito de tráfico de drogas. A utilização de elemento intrínseco ao tipo penal para majorar a pena-base configura indevido bis in idem.
No que se refere às
circunstâncias do crime
, não foram indicados elementos concretos relacionados ao tempo, modo ou local de execução que extrapolem a normalidade do tipo penal. A simples dinâmica própria do tráfico não justifica a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
Quanto às
consequências do delito
, eventual menção genérica aos danos sociais e à lesão à saúde pública revela fundamentação abstrata, inerente à própria natureza do crime de tráfico de drogas, não sendo idônea para justificar o recrudescimento da reprimenda.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência (autos nº 0002818-63.2015.8.08.0045), aplico o aumento proporcional de 1/6 (um sexto).

Inexistindo causas de diminuição aplicáveis — porquanto a reincidência afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 — e não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 580 dias-multa
ao valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando que a ré é reincidente, o regime de cumprimento da pena deve ser o
FECHADO
, conforme exegese do art. 33, § 2º, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

4. QUANTO A SAMUEL SANTOS SILVA

Por fim, quanto a
Samuel Santos Silva
, a reforma da dosimetria mostra-se imperativa.

Verifica-se que o magistrado valorou negativamente a
personalidade
com fundamento exclusivo em certidões criminais, o que contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os vetores “conduta social” e “personalidade” não se confundem com o histórico criminal do agente, não podendo ser extraídos automaticamente da folha de antecedentes.
No tocante aos
motivos do crime
, a fundamentação adotada na origem revela-se inidônea, porquanto baseada na obtenção de lucro fácil, circunstância inerente ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, configurando indevido bis in idem.
Quanto às
circunstâncias do delito
, não foram indicados elementos concretos relacionados ao tempo, modo ou local de execução que extrapolem a normalidade do tráfico. A simples dinâmica típica do delito não autoriza a exasperação da pena-base.
No que se refere às
consequências
, eventual menção genérica aos danos sociais e à saúde pública revela fundamentação abstrata, inerente ao próprio tipo penal, não sendo apta a justificar a exasperação da pena-base.
Também não subsiste fundamentação idônea para negativação de
antecedentes
ou
conduta social
, ausentes elementos concretos aptos a justificar maior censura.

Dessa forma,
fixo a pena-base
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 580 dias-multa
ao valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando que a pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria das penas nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.